Tribunal: TJES
Processo: 5000248-89.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000248-89.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
RECORRIDO: DIANES SANGUINI DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000248-89.2023.8.08.0028

ORIGEM:
Juízo de Iúna - 1ª Vara

RECORRENTE:
MICRON LINE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RECORRIDO:
DIANES SANGUINI DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. PAGAMENTO DÚPLICE DE FATURA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DO MONTANTE PAGO A MAIOR EM FATURA POSTERIOR. SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA CONSUMIDORA. RELATÓRIO DE DEMANDAS NÃO APRESENTADO. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. VEROSSIMILHANÇA DA NARRATIVA AUTORAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 4.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a própria Recorrente reconhece a efetiva ocorrência de pagamento dúplice da fatura vencida em dezembro/2022, tratando-se, portanto, de fato incontroverso.

(3). Contudo, em que pese sustente a Recorrente que a compensação dos créditos referentes ao referido pagamento a maior não ocorreu por ausência de comunicação da consumidora à prestadora de serviço, noto que, para além de a Recorrente não ter apresentado nos autos, no intuito de comprovar a suposta inexistência de solicitação da cliente, o histórico de demandas realizadas pela Recorrida (conforme preceitua o art. 10 da Res. 632/2014 da ANATEL), vê-se ainda da própria defesa da Recorrente confissão no sentido de que houve (ao menos) uma solicitação da consumidora, em 24/01/2023 (cujo teor não é possível aferir, dada a não apresentação da gravação correspondente), tendo se operado a suspensão dos serviços, ainda assim, em 07/02/2023.

(4). Aliás, conforme apontado pela própria Recorrente, o estorno do valor pago a maior pela consumidora também foi realizado no dia 07/02/2023, a denotar que a prestadora já tinha ciência da existência de créditos em favor da Recorrida, optando, entretanto, por desconsiderar a hipótese de compensação em relação à fatura vencida em janeiro/2023 (em violação ao que dispõe o art. 88 da Res. 632/2014 da ANATEL) e, ainda, promovendo a suspensão dos serviços prestados à Recorrida.

(5). Nesse sentido, não restam dúvidas de que a Recorrente não apenas tinha ciência da existência dos créditos, como também procedeu deliberadamente com a sua desconsideração para fins de compensação dos débitos em aberto, deflagrando inequívoca falha na prestação dos serviços (art. 14, CDC), sobretudo a partir da indisponibilização ilícita de serviço caro ao cotidiano, apta a consubstanciar efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida.

(6). Todavia, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (suspensão indevida de serviço de internet), sobretudo considerando as particularidades do caso concreto (em que a suspensão perdurou apenas por 4 dias), devendo ser reduzido para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para
R$ 2.000,00
(dois mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)